Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717351-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE CAMPOS DE JESUS, DANIELLE CAVALCANTI DOS SANTOS RECORRIDOS: G. D. M. C., ROBSON FERREIRA DA COSTA, JUCIMARA DAS MERCES NASCIMENTO, JUCINEA DAS MERCES NASCIMENTO BELTRAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS ESPECÍFICOS (ART. 966 DO CPC). AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Rescisória representa uma excepcionalidade no Sistema Jurídico para desconstituição da coisa julgada. Não se trata de sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo da parte com o que foi decidido. 2. Uma vez que, de plano, não se verifica as hipóteses de incompetência absoluta do Juizo ou violação manifesta da norma jurídica, alegadas pela parte Requerente, indefere-se a inicial e extingue-se o processo por falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória. Decisão agravada mantida. 3. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, parágrafo único, 98, 145, 148, inciso VI, 208 e 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente e 53, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que o ECA é aplicável a todas as crianças e não apenas àquelas em situação de risco e vulnerabilidade. Acrescenta que a competência da Vara de Infância e Juventude do Distrito Federal é absoluta para processar e julgar a lide de danos morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG; c) artigo 966, inciso II, do CPC, afirmando que a ação rescisória deveria ser conhecida uma vez que a causa foi julgada por juiz absolutamente incompetente. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL PERES CAVALCANTI- OAB/DF 47.101, EDUARDO VASCONCELOS CASTRO – OAB/DF 49.237 e GEAN FELINTO DE SOUZA – OAB/DF 49.500. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 3o, parágrafo único, 98, 145, 148, inciso VI, 208 e 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente; 53, inciso IV, e 966, inciso II, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não se verificou a incompetência absoluta do juízo ou violação à norma jurídica, não estando, portanto, presentes as hipóteses que autorizariam a rescisão do julgado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, nos termos do entendimento pacífico da Corte Superior “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL PERES CAVALCANTI- OAB/DF 47.101, EDUARDO VASCONCELOS CASTRO – OAB/DF 49.237 e GEAN FELINTO DE SOUZA – OAB/DF 49.500. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023